Tribunal: STF
Processo: Rcl 52793
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Francisco Natanael Candido do Nascimento contra ato do Tribunal de Justiça do Ceará, que, ao deixar de designar audiência de custódia do reclamante, preso preventivamente, teria supostamente contrariado o decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF.



    Aduz o reclamante que “foi preso através de mandado de prisão na data de 24/06/2021, ferindo o entendimento desta Corte Suprema, à arguição de descumprimento de preceito constitucional nº. 347 foi proposta pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, buscando o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro e, em razão disso, a determinação da adoção de uma série de providências constantes do pedido.”



    Requer “Seja reconhecido a ilegalidade da prisão, para assim DETERMINAR A NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL, para relaxar a prisão do reclamante, por descumprimento do ADPF – 347 do Supremo Tribunal Federal, por este estar preso à aproximadamente a 283 dias, há mais de 9 meses, sem a referida audiência de custódia, bem como dar providencias a realização imediata das audiências de custódia aos Poderes Executivos da União, estados e Distrito Federal que informem quais as providências já foram adotadas para conferir efetivo e imediato cumprimento à decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental acima mencionada, especificamente no que diz respeito à implementação das audiências de custódia no prazo de 24 horas contados da prisão.”



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    A discussão nos autos cinge-se à necessidade de realização de audiência de custódia nos casos de prisão preventiva.



    Sobre o tema, destaco que o STF, tomando os tratados como parâmetro do controle de convencionalidade do ordenamento jurídico interno, deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, em 9.9.2015, para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos em flagrante, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado, no que interessa:



    (...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016).



    Não se desconhece que referida audiência é um importante mecanismo de controle da legalidade das prisões em flagrante, prevenindo-se prisões ilegais, bem como torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa.



    Todavia, a discussão levada a conhecimento na MC na ADPF 347 teria se restringido aos casos de flagrante delito e não teria abarcado, a priori, as hipóteses de custódias preventivas. Voltou-se a se discutir a necessidade da audiência de custódia nos casos de prisão preventiva na Reclamação 29.303, Rel. Min. Edson Fachin, afetada ao Plenário desta Corte.



    A audiência de custódia, determinada pela CADH e pelo PIDCP, é mecanismo essencial para o controle da legalidade de prisões realizadas em Estados democráticos. No caso Tibi v. Equador (2004), a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou que "o controle imediato é uma medida que visa a evitar a arbitrariedade ou ilegalidade das prisões, tomando em conta que em um Estado de Direito corresponde ao julgador garantir os direitos do detido, autorizar a adoção de medidas cautelares, quando isso se mostre estritamente necessário, e assegurar que, em geral, se trate o acusado de modo compatível com a presunção de inocência". (item 114)



    Na doutrina, afirma-se que a audiência de custódia tem as funções essenciais de controlar abusos das autoridades policiais e evitar prisões ilegais, arbitrárias ou, por algum motivo, desnecessárias (PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Empório do Direito, 2015. p. 37-39). Tais finalidades, a meu sentir, também podem ser aplicáveis aos casos de prisões cautelares, para se verificarem abusos na condução do preso, a sua correta identificação ou até controlar eventuais decretos prisionais manifestamente abusivos ou sem fundamentação concreta.



    Ocorre que o reclamante está preso há mais de nove meses, tendo sua causa já sido conhecida pelas instâncias superiores, que bem analisaram a legalidade de sua prisão.



    Nesse sentido, cumpre registrar que não apenas o Tribunal de Justiça do Ceará já reavaliou a constrição cautelar, como foi analisada a legalidade da prisão pelo STJ, que não conheceu do habeas corpus 712.268/CE impetrado pelo ora reclamante. 



    De todo modo, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; Rcl 26.269 de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 26.5.2017 e Rcl 25688 AgR, Rel. Min. Luiz fux, Primeira Turma, Dje 12.5.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. Int.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente